Tribunal: CARF
Processo: 10530.724025/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724025/2014-71
ACÓRDÃO
3202-002.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RMR AGROINDUSTRIA, COMERCIO ATACADISTA, BENEFICIAMENTO E
EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
PAF. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do
direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar cabe ao sujeito
passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de
alegá-los, comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo
Civil, que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis
ao PAF, subsidiariamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724025/2014-71
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para exigência
de COFINS referente ao ano calendário de 2011, no montante de R$ 1.981.457, já computado os
juros moratórios e imputação de multa de ofício em 75%, de acordo com o inciso I do artigo 44 da
Lei 9.430/96 (alterado pela Lei no 11.488/07).
Em sede de fiscalização foi apontada irregularidades as seguintes irregularidades: (i)
Falta/Insuficiência de Recolhimento da COFINS; (ii) existência de valores declarados e não
recolhidos relativos a COFINS.
Intimada, a apresentou alegou que não apresentaria os Livros Diário e Razão pelo
fato de ter a Escrituração Contábil Digital, via SPED.
Contudo, em consulta a “Situação de Escrituração Contábil”, através do site do
SPED, constatou-se que a escrituração apresentada pela empresa havia sido indeferida pela Junta
Comercial, conforme extrato anexado ao processo. Desta maneira, foram tomados por base os
valores constantes da DCTF e da DACON, detalhados nas tabelas abaixo.

Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 11a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 01, formalizada através do
acórdão no 101-011.934, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a determinação de nulidade do feito.
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724025/2014-71
3
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
PERMISSIVA. PRECLUSÃO.
A interessada trouxe os documentos que julgou necessários à instrução de
sua peça defensória, não cabendo fazer um pedido genérico para futura
juntada de documentos, sem alinhavar a hipótese legal em que se funda tal
pedido.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a
correspondente comprovação constituem-se em pontos que não podem
ser considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-se
pautar pela aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas
partes envolvidas.
Ao teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, compete ao
sujeito passivo trazer, juntamente com suas alegações impugnatórias,
todos os documentos que dêem a elas força probante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual, em sua
defesa, baseia-se no princípio da verdade material, pugnando pela inversão do ônus da prova, por
último, pelo cancelamento da autuação fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da diligência fiscal e do princípio da verdade material
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724025/2014-71
4
Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela juntada de
documentos a qualquer tempo, bem como, pela realização de diligências para afastar a exigência
fiscal.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
A Recorrente, quando da interposição do presente pleito, cabia à Recorrente fazer a
juntada dos documentos, demonstrações contábeis e demais elementos para fazer prova do
direito, o que, de fato, não aconteceu. Portanto, salvo melhor juízo, entendo ser inadequada a
juntada de elementos probatórios em sede recursal por duas razões.
Primeira, porque já em sua manifestação perante a Unidade de Origem, a
Recorrente deveria, se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito, deveria ter reunido todos
os documentos suficientes e necessários para a demonstração do direito pretendido, sob pena,
pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de preclusão do direito de produção de
provas documentais em outro momento processual- tal como em sede de Recurso Voluntário, em
face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
No que se refere a constituição do crédito de ofício para exigência das
contribuições, a Recorrente não consegue contraditar os argumentos da fiscalização, cabia à
Recorrente comprovar a declaração do crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização
para, claro, evitar a decadência, e por óbvio, que efetuou o recolhimento das contribuições, o que
não aconteceu.
Segundo, ainda é mister registrar que que não se trata de mera juntada de
documentos sem qualquer conciliação, por ser esta de pouca valia, mas em sede de instrução seria
necessária a apresentação da documentação contábil e fiscal da Recorrente devidamente
conciliada com os livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e
livros fiscais do direito de crédito vindicado com os respectivos livros contábeis- tudo devidamente
conciliados.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para afastar a alegação da ausência de
recolhimento das contribuições, cabe a Recorrente comprovar o contrário, em outros termos, que
fez os recolhimentos das contribuições exigidas na autuação fiscal.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes.
Todavia, isso não significa, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724025/2014-71
5
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
No que cerne à realização de diligência, dado a maturidade da causa e, eis que a
diligência não se presta a este fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se
encontra nos autos, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente recurso.
1.2- Da Nulidade- inversão do ônus da prova
No que pese a alegação de nulidade por ausência da inversão do ônus da prova, no
meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer
prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724025/2014-71
6
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59, acima transcrito, que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab
initio” as peças que o compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão
ou despacho) e a preterição do direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado.
É somente em face de prejuízos causados à parte que irregularidades processuais
podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário seria sobrepor as formalidades
processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida, a legislação estabelece que são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas
tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
Conforme já relatado, em sede de fiscalização foi apontada irregularidades as
seguintes irregularidades: (i) Falta/Insuficiência de Recolhimento da COFINS; (ii) existência de
valores declarados e não recolhidos relativos a COFINS.
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724025/2014-71
7
Intimada, a apresentou alegou que não apresentaria os Livros Diário e Razão pelo
fato de ter a Escrituração Contábil Digital, via SPED.
Contudo, em consulta a “Situação de Escrituração Contábil”, através do site do
SPED, constatou-se que a escrituração apresentada pela empresa havia sido indeferida pela Junta
Comercial.

Em sua defesa, alega a recorrente que errou ao preencher o Dacon, mas que o valor
devido é menor que o apurado pela RFB. No entanto, de fato, não apresenta qualquer documento
que comprove sua alegação.
De fato, ratifico o entendimento do julgador de piso para registrar a previsão
contida no art. 373 do CPC, o ônus da prova cabe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor”.

Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o seguinte
raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação fisco-contribuinte, titular de
determinado direito, que toma a iniciativa de postulá-lo, mediante a adoção de algum
procedimento; e por réu, a parte oposta, que apresenta resistência ao direito do autor.
Em um processo de lançamento, como é o caso, diante de seu direito (ou poder-
dever) de constituir o crédito tributário, o Fisco exercerá o papel de autor ao proceder à lavratura
do auto de infração, contra o qual se insurgirá o sujeito passivo, na condição de “réu”. Nesse tipo
de processo, o ônus de provar a procedência do lançamento é do órgão fazendário, que o fez com
base nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
A teor do art. 142 do CTN, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na
ocorrência do fato gerador e/ou das infrações, cujos elementos constituintes se supõem presentes
e comprovados, atestando a identidade de sua matéria fática com o tipo legal.
Entretanto, caso algum desses elementos se ressentir de certeza, ante o contraste
da defesa, frustra-se a pretensão da Fazenda.
Na lição de Chiovenda:
“o ônus de afirmar e provar se reparte entre as partes, no sentido de que é
deixado à iniciativa de cada uma delas provar os fatos que deseja sejam
considerados pelo juiz, isto é, os fatos que tenha interesse sejam por este
tidos como verdadeiros” [In “Instituições de Direito Processual Civil”, apud
Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 11a ed.,
2o vol. pág. 349].
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724025/2014-71
8

Da mesma forma, o sujeito passivo não tem a obrigação de produzir as provas,
recaindo-lhe tão só o ônus, na medida em que, omitindo-se na produção de provas contrárias às
que ampararam a exigência fiscal, compromete suas possibilidades de defesa.
Fundada a pretensão da Fazenda Pública nos elementos que dispuser, cabe ao
sujeito passivo apresentar os fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito
reclamado pelo sujeito ativo.
Vale dizer ainda que, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
o momento oportuno para a apresentação das provas que a autuada deseje contrapor às
carreadas pelo Fisco é por ocasião da impugnação, ressalvadas as situações previstas no § 4o do
mesmo dispositivo.
Todavia, nos autos não se encontra qualquer prova capaz de afastar a exigência
fiscal, bem como, a Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia, pelo
contrário, os argumentos da Recorrente são demasiadamente frágeis para cancelar a autuação.
Outrossim, a mera alegação, desacompanhada de elementos de prova, não é
suficiente para reformar o lançamento.
Entendo que, de fato, a própria Contribuinte deu causa à apuração, ao não
demonstrar, através da apresentação dos documentos hábeis e idôneos, os supostos erros
contidos em suas DACONs. Não trouxe sequer na sua impugnação, as provas de seu suposto
direito.
É de se concluir, que a tarefa da Recorrente aqui, nada mais é do que demonstrar
efetivamente a ocorrência dos erros apontados, trazendo à baila os elementos necessários a
indicar a correta apuração da base de cálculo da contribuição, para se chegar à COFINS realmente
devida.
Cabe relembrar que a presente autuação refere-se à conferência entre os valores da
COFINS apurada na DACON, com os valores declarados como devidos em DCTF. O Fisco, de forma
correta, com base nas DACONs apresentadas pelo próprio sujeito passivo, constatou a existência
de valores remanescentes a tributar.
O Sujeito Passivo, por sua vez, deveria, através da sua defesa, ter apresentado toda
a documentação que tivesse o condão de suportar suas alegações. Não o fazendo, não há como,
em sede de julgamento de primeira instância administrativa, reconhecer tais supostos erros.
Por outro lado, o Fisco juntou ao processo os documentos que demonstram a base
de cálculo da contribuição, trazendo também a origem das informações obtidas.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724025/2014-71
9
legislação tributária e considerando que não há nos autos qualquer comprovação de
recolhimentos dos tributos, deve ser mantida a autuação fiscal em todos os seus termos.
E nos que se refere à imputação da multa de ofício de 75%, a penalidade foi
aplicada nos moldes da previsão contida no inciso I, do artigo 44, da Lei n.o 9.430/96- quando for
apurada falta ou insuficiência de recolhimento do imposto de renda e das contribuições, não
havendo qualquer ilegalidade a ser afastada.
Portanto, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, para no mérito,
negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2498
DF CARF MF
Original